Tribunal: TJDFT
Processo: 0709529-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. CONDIÇÃO DA AÇÃO INEXISTE QUE LEVA À EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DO WRIT. QUESTÃO PROCESSUAL QUE IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DO FEITO PARA EXAME DO CONTEÚDO PRINCIPAL DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VERIFICAÇÃO INDEVIDAMENTE REALIZADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DO CERNE DA LIDE. ERRO DE PROCEDIMENTO CARACTERIZADO. ART. 485, VI, DO CPC, E ART. 6o, § 5o, DA LEI N. 12.016/2009. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Reconhecida pelo juízo de origem a ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, que foi excluída do polo passivo da ação de mandado de segurança, caberia ao magistrado de primeiro grau denegar a segurança e extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC e do art. 6o, §5o, da Lei n. 12.016/2009. Entretanto, ao conduzir o feito de modo diverso dando prosseguimento à demanda, conquanto não superada questão processual preliminar que impede o julgamento da causa, incorreu o magistrado em error in procedendo porque não autorizado pelo ordenamento jurídico a apreciar o conteúdo principal do writ. Nulo, portanto, o pronunciamento judicial que decide o cerne da questão controvertida. Vício de procedimento caracterizado.
2. Sentença cassada de ofício. Processo extinto sem resolução de mérito. Recurso de apelação prejudicado.